Tribunal: TJPA
Processo: 0003644-23.2019.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0003644-23.2019.8.14.0000

REQUERENTE: ANDRACI FERREIRA PEREIRA

REQUERIDO: JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Desaf Nº 0003644-23.2019.8.14.0000

CLASSE: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO

ÓRGÃO JULGAMENTO: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): ANDRACI FERREIRA PEREIRA

ADVOGADO(A): DR. GEORGE DE A. FURTADO – OAB/PA 21428

DR. ELLISON COSTA CEREJA – OAB/PA 20428

REQUERIDO: JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_________________________________________________________

EMENTA. PROCESSO PENAL. JÚRI. PEDIDO DE DESAFORAMENTO. JULGAMENTO JÁ REALIZADO - PERDA DE OBJETO. PEDIDO PREJUDICADO. JULGAMENTO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
julgar prejudicado o pedido de desaforamento por perda de objeto
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, _____ de _______________ de 2022.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) _______________________________.

Belém do Pará., _____ de _______________ de 2022.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Desaf Nº 0003644-23.2019.8.14.0000

CLASSE: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO

ÓRGÃO JULGAMENTO: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): ANDRACI FERREIRA PEREIRA

ADVOGADO(A): DR. GEORGE DE A. FURTADO – OAB/PA 21428

DR. ELLISON COSTA CEREJA – OAB/PA 20428

REQUERIDO: JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Pedido de

Desaforamento
interposto por
ANDRACI FERREIRA PEREIRA
, com fundamento no
artigo 427 do Código de Processo Penal
, objetivando
desaforar
o julgamento da
Ação Penal nº 0002884-80.2010.8.14.0015
, em trâmite na Comarca de Castanhal, através da qual se apura denúncia da prática do
crime de homicídio qualificado
, nos termos do
artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal
, supostamente praticado pelo mesmo, para julgamento perante o Tribunal do Júri em Comarca diversa.

O Juízo requerido prestou informações aduzindo que o julgamento foi realizado e o requerente absolvido.

É o breve
relatório
.

VOTO

VOTO

Trata-se de pedido de desaforamento formulado pelo requerente, onde este pugnou o deslocamento do julgamento da causa do Juízo de Castanhal para comarca diversa.

O presente pedido resta prejudicado.

Conforme as informações prestadas pelo juízo requerido, o requerente foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Castanhal, ocasião em que foi absolvido pelo Conselho de Sentença.

É pacífico pela jurisprudência do STJ que, realizado o julgamento pelo tribunal do Júri, fica prejudicado o pedido de desaforamento em razão da perda de seu objeto.

Confiram-se, a propósito, o seguinte precedente:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE DESAFORAMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. TRÂNSITO EM JULGADO. PERDA DE OBJETO
. 1.
A superveniência do trânsito em julgado da condenação proferida pelo Tribunal do Júri importa na perda do objeto do recurso especial pendente relacionado ao pedido de desaforamento
. 2. "
Realizado o julgamento do paciente perante o Tribunal do Júri, não merece reparo acórdão que julga prejudicado pedido de desaforamento, em virtude da perda do seu objeto
" (HC 57.368/MS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2006, DJ 04/09/2006, p. 313) 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1043974 RJ 2008/0067477-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 08/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2021) (grifos e negritos meus)

Como se vê, realizado o Júri, restou prejudicado o pedido de desaforamento, pela perda do objeto.

Pelo exposto,
não conheço
do
pedido de

desaforamento do julgamento
, pelo Tribunal do Júri, do acusado
ANDRACI FERREIRA PEREIRA
, no processo criminal de nº 0002884-80.2010.8.14.0015,
por perda de objeto, em face do julgamento já ter sido realizado pelo Júri Popular da Comarca de Castanhal.

Após as formalidades de praxe. Arquive-se.

É como
voto
.

Belém do Pará., _____ de _____________ de 2022.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Belém, 22/11/2022